Tribunal: STF
Processo: ARE 958110
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO SEM ASSINATURA. RECURSO INEXISTENTE.



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inexistente o recurso interposto sem assinatura do patrono da causa. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.